Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716857-92.2020.8.07.0007 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANNA MARIA AYRES CERNICCHIARO, CONCITA AYRES CERNICCHIARO DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que na ação de cobrança ajuizada em desfavor de CONCITA AYRES CERNICCHIARO e ANNA MARIA AYRES CERNICCHIARO, julgou improcedente o pedido do autor e procedente a reconvenção apresentada pelas requeridas. Na origem, o Banco do Brasil S.A., narrou que em 03/11/2011, as requeridas celebraram contrato de Abertura de Conta Corrente com cheque especial, e utilizaram o limite do crédito fixado em R$ 90.000,00, em 28/09/2016, mas as requeridas não pagaram o empréstimo. Requereu a condenação das requeridas ao pagamento do empréstimo realizado, na modalidade cheque especial, no valor atualizado de R$ 113.305,93. As requeridas apresentaram contestação e reconvenção (ID 34974018). Sustentaram, em síntese que o valor já foi pago, e o Banco está cobrando encargos abusivos. Em reconvenção requereram a revisão contratual, e condenação do Banco ao pagamento da quantia de R$ 71.104,96. O Banco do Brasil apresentou réplica e contestação à reconvenção (ID 34984034). Em especificação de provas, as partes requereram a produção de prova pericial, a qual foi indeferida. Foi proferida a sentença (ID 34984047), que julgou procedente o pedido autoral e improcedentes os pedidos reconvencionais. Foi negado provimento ao apelo das requeridas e (ID 36191394) e aos embargos de declaração por ela opostos (ID. 37889503). Entretanto, foi dado provimento ao agravo em recurso especial (ID 45508365), para novo exame dos embargos de declaração, diante da omissão em relação ao pedido de produção de provas. Com o retorno dos autos à segunda instância, os Embargos de Declaração foram providos (ID 47314047), e a sentença foi cassada, para que a prova pericial fosse realizada, nos seguintes termos: Com essas razões, reexaminando o recurso de embargos de declaração à luz do quanto decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.264.387/DF, conheço do recurso interposto pelas rés e dou-lhes provimento para integrar o acórdão recorrido, com os efeitos infringentes decorrentes, no sentido de cassar a r. sentença e determinar a produção da prova consistente em perícia contábil, nos termos da fundamentação. Determinada a realização da prova pericial, o Banco do Brasil não apresentou os documentos solicitados pelo perito. Foi então proferida a sentença apelada (ID 63572060), que julgou improcedente o pedido do autor e procedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: Assim, diante da recusa da parte reconvinda em cumprir a ordem judicial de exibição de documento necessário à realização da prova pericial contábil, deve-se presumir a veracidade dos fatos que a parte reconvinte pretendia cobrar, quais sejam a inadequação dos cálculos apresentados pelo banco para amparar a pretensão de cobrança em seu desfavor, bem como a existência de descontos indevidos/abusivos em conta corrente efetivados pela instituição financeira, conforme as planilhas anexadas pela reconvinte aos IDs 105348995 e 105349001. Constatada a cobrança indevida do valor de R$ 590.014,21, deve a parte reconvinda ser condenada a restituir à reconvinte tal quantia. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa principal, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na reconvenção, na forma do art. 487, I, do CPC, e condeno a parte autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte o valor de R$ 590.014,21 (quinhentos e noventa mil e quatorze reais e vinte e um centavos), com correção monetária desde setembro de 2017 e juros legais a partir da intimação da reconvenção. Diante da sucumbência, condeno a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais da reconvenção e dos honorários advocatícios respectivos, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões de apelação (ID 63572063), o Banco do Brasil alega que não é o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, porque a inicial é válida, e foi instruída com os documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória. Que deve ser observada a primazia do julgamento de mérito. Sustenta a legalidade do contrato e dos encargos incidentes. Alega que pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte executada. Requereu o provimento do recurso “para que a decisão recorrida seja anulada e, seja julgada a presente ação monitoria, totalmente procedente”. As requeridas apresentaram contrarrazões (ID 63572070), suscitando o não conhecimento do recurso, por não impugnar os fundamentos da sentença. É o relatório. Decido. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Com efeito não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que: O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – Grifou-se] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – Grifou-se). No presente caso, a sentença julgou improcedente o pedido de Cobrança do autor – Banco do Brasil S.A. e procedente o pedido reconvencional, para condenar o autor o pagamento às requeridas da quantia de R$ 590.014,21, uma vez que ele não juntou aos autos os documentos solicitados pelo perito, para comprovar a legalidade dos encargos aplicado. Ressalte-se que o Banco do Brasil ajuizou ação de cobrança, pelo procedimento comum. Observa-se, por outro lado, que, quando da interposição do recurso de apelação, o Banco do Brasil S.A. afirmou que ajuizou ação monitória e que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito. Sustentou que sua inicial é válida e foi acompanhada dos documentos necessários ao ajuizamento da demanda. Ou seja, deixou de apontar a exposição dos fatos e do direito aplicada ao caso. As suas razões de apelação estão dissociadas do que foi decidido na sentença. Forçoso reconhecer, portanto, que o recurso ora analisado não impugnou especificamente aquilo que foi analisado e decidido na sentença, razão pela qual o seu não conhecimento, de forma monocrática, é medida que se impõe. Nesse sentido, o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. As alegações contidas na apelação estão dissociadas da sentença impugnada, em ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Assim, é inviável o conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, com base no art. 932, inciso III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605221, 07597200220218070016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fundamentos utilizados pelo juízo singular para extinguir o processo por falta de interesse processual foram: a) a conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, mas sim um poder-dever; b) o Decreto-Lei 911/69 permite ao credor utilizar a via executiva para satisfação do crédito, medida que se impõe diante da não localização do bem; c) realizadas inúmeras diligências, o bem ainda não está em posse do credor nem na do devedor. 1.1. Ao compulsar os autos verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante em momento algum rebateu os fundamentos adotados pela sentença, limitando-se (ID 52866763) a alegar omissão por parte daquele juízo por não intimar seu representante legal para promover o andamento do feito, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 07018713120238070007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. NÃO CONHECIMENTO. ERRO ARITMÉTICO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível a pretensão de rediscutir critérios de cálculo por meio de apelação interposta contra sentença que extingue o cumprimento pelo pagamento, se preclusa a oportunidade para o devedor se insurgir quanto a tais critérios na origem. 2. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso de apelação que, apresentando razões dissociadas, não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, II e III, do CPC). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1190871, 00366699220148070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Ressalte-se que é desnecessária sua intimação prévia, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Sem honorários face a não fixação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator